Tribunal: STF
Processo: ARE 1486916
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. DIFERENÇAS DE VENCIMENTO DECORRENTE DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VANTAGENS NOS 180 DIAS FINAIS DO ÚLTIMO ANO DO RESPECTIVO MANDATO DO TITULAR DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. REAFIRMAÇÃO E REMODULAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS EM LEI NOVA SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO-INVALIDAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO REAJUSTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO PIAUÍ (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ alega violação ao art. 169, § 1º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido concedeu a ordem de segurança postulada, conferindo ao impetrantes, ora recorridos, os reajustes remuneratórios decorrentes do enquadramento disposto na Lei Estadual 6.560/2014, “nada obstante a ausência de previsão orçamentária específica e a plena vigência do período vedado pela legislação eleitoral ao tempo em que editada a norma estadual” (Doc. 15, fls. 5-6). 



    Ressalta que “o art. 169, §1°, da CF/88 impede a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de pessoal sem a presença cumulativa de prévia autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação específica na Lei Orçamentária Anual suficiente para o atendimento das projeções de despesas de pessoal e respectivos acréscimos” (fl. 6, Doc. 15).



    Aponta, ainda, afronta “ao art. 21, I, da Lei Complementar n. 101/00, editada pela União Federal, com espeque na regra de competência comentada no tópico 2, como peça-chave de direito financeiro e de um federalismo fiscal sustentável, de acordo com o qual o ato do qual decorra aumento de despesas com pessoal deve estar em compatibilidade com as exigências do § 1º do art. 169 da Constituição, sob pena de nulidade” (fl. 7, Doc. 15), bem como que “é patente (…) o contraste da Lei Ordinária estadual n. 6.560/2014 com o óbice contido no art. 73, V, da Lei n. 9.504/97, pois servidores tiveram reconhecido o direito à vantagens funcionais por atos editados durante período vedado pela legislação eleitoral” (fl. 7, Doc. 15).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE pela aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 17).



    No Agravo, a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade daquele Enunciado (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 15, fls. 2-4):



    “Em consonância com o § 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que a lide em questão possui repercussão geral, visto que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas. 



    Na hipótese, o acórdão local, ao assegurar, a nível estadual, eficácia à norma que prevê reajuste remuneratório, à míngua de qualquer previsão orçamentária, ignora os requisitos apontados pelo art. 169, §1°, da CF/88, sendo evidente a sua inconstitucionalidade. 



    Vale lembrar que as disposições acerca da despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios foram, nos termos do dispositivo supracitado, e com amparo na competência legislativa da União para estabelecer normas gerais no campo do direito financeiro (art. 24, I, da CF), delimitadas na Lei Complementar n. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a demonstrar que a Constituição Federal tratou os limites de gastos com pessoal como tema de projeção nacional. 



    Mais particularmente sobre a controvérsia em exame, ou seja, sobre a existência ou não de direito subjetivo a vantagens e aumentos de remuneração sem previsão orçamentária específica, este Pretório Excelso já á reconheceu a repercussão geral da discussão, em aresto cuja ementa está assim redigida



    (…)



    No aludido pronunciamento, o i. Ministro Luís Roberto Barroso asseverou que a matéria não se resume à análise de eventual ofensa a direito local, inviável pela Súmula n. 280 do STF, mas envolveria aspectos econômicos e jurídicos relevantes “(...) porque a delimitação constitucional do objeto da lei de diretrizes orçamentárias é matéria sensível à organização financeira do Estado, com potenciais reflexos financeiros de grande monta: no caso, discute-se o alegado direito à revisão geral anual do funcionalismo de todo um Estado da Federação. A matéria discutida, pois, transcende o interesse das partes e orientará a correta compreensão da matéria em todo o País.”



    Logo, indubitável o preenchimento dos requisitos do § 1º do artigo 1.035 do CPC/2015, que exige, acaso versada no apelo extremo a vulneração à norma constitucional, a repercussão da questão sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico além dos interesses subjetivos das partes envolvidas na demanda. 



    Nesse contexto, ostenta a controvérsia submetida à apreciação deste Supremo Tribunal Federal repercussão geral, sobretudo porque servirá de parâmetro e fundamentação para outros pleitos de diversos servidores em situação igual ou semelhante ao dos recorridos, o que justifica o seguimento desta via extraordinária.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 11, fls. 3-6):



    “A Lei nº 6.560/14, publicada no dia 22 de julho de 2014, prevê o reajustamento dos servidores regidos pela Lei Complementar 38/2004, a qual se aplica à recorrente, bem como de servidores da carreira de apoio técnico e administrativo da educação básica no âmbito do Estado do Piauí, após o necessário reenquadramento realizado com base no tempo de efetivo exercício no cargo. 



    O recorrido argumenta que a referida norma viola o disposto no antigo parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o artigo 73, V, da Lei de Eleições (Lei nº 9.504/97), os quais dispõem que: 



    (…)



    Ocorre que a Lei nº 6.560/14, diferentemente do que argumenta o recorrido, não foi editada com o intuito de realizar revisão salarial dos servidores estaduais.



    Na verdade, a norma supracitada estabeleceu o que se denomina de revisão setorial, visando a reestruturação de determinadas carreiras no serviço público estadual a partir da criação de hipóteses de provimento derivado de cargo que permitem ao servidor obter ganho remuneratório a partir do seu reenquadramento e, também, da progressão/promoção funcional, desde que preenchidos os requisitos legalmente previstos.



    Destarte, o ganho remuneratório nela previsto tem cunho individualizado e condicional, somente sendo atingido pelo servidor que preencher todos os requisitos nela previstos.



    Nessa esteira, as vedações referentes à revisão de remuneração de servidor em ano eleitoral, no período compreendido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular, não alcança a revisão setorial, relativamente a determinada categoria de servidores, cuja remuneração, plano de carreira e estrutura funcional demandam revalorização profissional. 



    Ressalte-se que o simples cumprimento da lei relativa ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários e as consequentes progressões funcionais não são considerados aumentos remuneratórios, haja vista que se referem a alterações funcionais, concedidas de forma individual, nos termos das condições legais estabelecidas por cada servidor.



    Ademais, ainda que se cogite que a situação dos autos consista em aumento vedado pela LRF, não há prova de que houve aumento da despesa geral com pessoal no âmbito do serviço público estadual em decorrência da referida lei ou que não há dotações e previsões suficientes previstas nas leis orçamentárias para arcar com os pagamentos futuros, ônus que caberia aos recorridos, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC e do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 



    Outrossim, o próprio artigo 10 da Lei nº 6.560/14 prevê que os efeitos financeiros previstos na legislação estão condicionados ao preenchimento dos requisitos exigidos pela LRF, cujo descumprimento não foi comprovado ao longo da instrução probatória.



    (…)



    Forte nestas razões, conclui-se pela validade da lei 6.560/2014 sobre o qual se apoia a pretensão deduzida na ação, de forma a merecer reparos a decisão ora combatida. 



    Superada a questão relativa à validade dos efeitos da norma estadual impugnada, faz-se necessário analisar se a parte recorrente cumpriu com os requisitos necessários ao seu reenquadramento e, consequentemente, ao recebimento dos valores pleiteados. 



    O tempo de serviço no cargo é o único requisito estabelecido na Lei 6.560/2014 para o reenquadramento do servidor, ato que deveria ter sido realizado pela Administração logo após a aprovação da Lei. Eis a disposição do seu art. 1º, §§ 1º e 2º: 



    (…)



    Dessa forma, conforme documentos juntados pela parte autora/recorrente, restou comprovado o seu reenquadramento funcional na Classe “III”, Referência “A”, por meio de Decreto Estadual expedido no dia 19 de dezembro de 2014, restando evidenciado, assim, o direito ao reajuste do vencimento correspondente, a contar do momento que se fez devido o pretendido reenquadramento, e ao pagamento dos valores decorrentes do reajuste do vencimento que não foram pagos desde a propositura da presente ação.



    Registro, a propósito, que essa omissão da Administração quanto ao cumprimento da Lei legitima a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer o direito subjetivo do servidor, não havendo margem para o Estado se exonerar da obrigação legal, ainda que sob a justificativa de indisponibilidade orçamentária, já que não seria legítimo condicionar o cumprimento de disposições legais à discricionariedade do gestor público (vide MS nº 2015.0001.003079-2, Relator: Des. Erivan Lopes; MS nº 2016.0001.008567-0, Relator: Desa. Eulália Maria Pinheiro; MS nº 2016.0001.000063-9, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto).”



    Da leitura dos trechos acima, verifica-se que o Juízo de origem, com base na Lei Estadual 6.560/2014 e nas provas dos autos, concluiu que o autor tem direito ao reajuste pretendido, uma vez que não se trata de aumento de remuneração de pessoal e sim de revisão setorial decorrente de reestruturação de carreiras no serviço público estadual que permite ganho remuneratório a partir do reenquadramento do servidor, e, também de progressão funcional. Entendeu, ainda, que não foi comprovado nos autos que a referida lei provocou aumento de despesa geral com pessoal no âmbito do serviço público estadual, além do que o diploma legal prevê a observância da LRF.



    Assim, para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local que regulamenta a matéria, o que encontra restrição na Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



      De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas em demandas idênticas à presente: ARE 1488035/PI, DJe de 17/4/2024; ARE 1486919/PI, DJe de 15/4/2024; ARE 1463928/PI, DJe de 7/11/2023, todas de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente